Tribunal: TJSP
Processo: 1117247-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Alegação da concessionária ré de ausência de provas da ocorrência do acidente. Ausência de prova para afastar a presunção legal de culpa pela colisão traseira. Dinâmica dos fatos, pontos de impacto e fotografias colacionadas aos autos suficientes para o deslinde da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Alegação da concessionária ré de ausência de provas da ocorrência do acidente. Ausência de prova para afastar a presunção legal de culpa pela colisão traseira. Dinâmica dos fatos, pontos de impacto e fotografias colacionadas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Despesas com passagens e guincho comprovadas. Despesa com locação de veículo não comprovada, devendo ser afastada. Indenização por dano extrapatrimonial. Situação que não ultrapassou os limites do aborrecimento comum, sem repercussão alguma nos direitos da personalidade. Dano moral inocorrente. Indenização por danos morais afastada. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.